Tribunal: TJPA
Processo: 0818090-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818090-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: CELSO WANDERLEY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 147-A, § 1º, II, DO CPB C/C ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006. (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRESENTES NA DECISÃO ATACADA OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

PACIENTE RECORRENTE,
QUE OSTENTA CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO POR CRIME ENVOLVENDO A MESMA PARTE, BEM COMO RESPONDE POR OUTROS FEITOS, SE MOSTRANDO NECESSÁRIO GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmª. Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
CELSO WANDERLEY DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá.

De acordo com a impetração, o paciente teve prisão preventiva decretada em 28 de outubro de 2023, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 147, § 13, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, tendo como vítima sua ex-companheira, estando preso até o momento.

A defesa alega, em síntese, que em 09/11 último requereu a revogação da prisão, sendo o pleito indeferido, porém, em decisão carente de fundamentação, mormente pelo fato de ser o crime pelo qual está sendo o paciente acusado punido com pena máxima de 02 anos de reclusão, que, por certo, em caso de condenação não será cumprida em regime fechado.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que os motivos que ensejaram a prisão não mais persistem, sendo cabível ao caso medidas cautelares diversas, além de não restarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e da decisão singular ser desprovida de fundamentação, ressaltando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis à sua liberação, pois é primário, portador de bons antecedentes e possui ocupação lícita e residência no distrito da culpa e que não representa qualquer risco à instrução criminal ou à ordem pública, já tendo constituído defesa técnica nos autos, o que deixa claro seu legítimo interesse em colaborar com o processo e seus atos.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, ainda que com a determinação de outras medidas cautelares.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o plantão judiciário, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição por não ser matéria cognoscível naquele especial regime de atendimento, requerendo, porém, que fossem prestadas informações pela autoridade inquinada como coatora, sendo estas juntadas em documento de ID 17009082.

Os autos foram recebidos neste gabinete, em redistribuição, sendo denegado o pedido liminar, em decisão de ID 17027790, tendo a defesa, em ID 17080830, requerida a reconsideração da decisão que denegou o pedido liminar, sendo, em documento de ID 17139271, mantida a decisão denegatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público esta se manifestou, em parecer de ID 17179786, pela concessão da ordem.

É o sucinto relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, pois, alegam as impetrantes, não há devida fundamentação à decisão que determinou a custódia cautelar, mormente pelo fato de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que tange à alegação de ausência de justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que tal não se configura, na medida em que o magistrado fundamentou sua decisão concretamente, ressaltando a necessidade de segregação cautelar do paciente e a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade da vítima, como se deflui do excerto da decisão que manteve a segregação do paciente a seguir colacionado, vejamos:

“...
ressalto que em relação ao suposto direito de obter liberdade provisória, NÃO assiste razão ao réu.

Importante salientar, por necessário, que o acusado já possui condenação nos autos do processo nº 0800470-59.2022.8.14.0016, envolvendo as mesmas partes e com trânsito em julgado no dia 10/07/2023 – há apenas 04 (quatro) meses – demonstrando que, em tese e supostamente, a sua soltura pode oferecer risco à vítima, além de prejudicar a aplicação da lei penal e abalar a ordem pública, motivo que, com mais arrimo, reputo inalteradas as condições outrora definidoras de medida segregadora.

Depreende-se, portanto, que não houve qualquer alteração fática que permita a revogação da prisão preventiva decretada no evento nº 103443729, razão pela qual adoto as razões de decidir daquele decisium.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que, c
onforme se extrai dos autos, o paciente reiteradamente ofende a integridade física da vítima, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares, já tendo condenação em seu desfavor por ato praticado contra a mesma parte.

Tem-se, portanto, devidamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, uma vez que preenchidos seus pressupostos autorizadores, razão pela qual deve ser mantida a decisão, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos que apontam a necessidade de sua manutenção não há que se falar em qualquer ilegalidade, pois, no caso dos autos, a medida mais gravosa se justifica pelo efetivo risco a integridade física da vítima, sendo imperioso ressaltar que o ora paciente é recorrente na prática de violência doméstica e além de responder a diversos feitos já foi condenado em processo similar, envolvendo a mesma parte,

devendo ser mantida sua constrição, mormente por se mostrar atendida pelo magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, restar comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que,
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022).

Como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para resguardo da vítima,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da medida decretada, se mostrando a sentença penal condenatória proferida em desfavor do paciente, por processo envolvendo as mesmas partes, indício mais do que suficiente de que o paciente é recorrente na prática delitiva.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão singular pela manutenção da custódia do paciente.

No que concerne às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, trabalho lícito, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/12/2023